Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CAESB. OBRA PÚBLICA. ATRASO. TRANSTORNOS. DANO ANORMAL E ESPECÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a decisão. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostrar-se necessária a conjugação dos três elementos, para a configuração da responsabilidade civil do Estado: o suposto dano, o nexo de causalidade e o ato ilícito atribuído à Administração Pública.
3. Para a hipótese discutida nos autos, de responsabilidade pelo fato causado por obra pública, ainda que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, essa não dispensa a comprovação do dano, conduta e nexo causal entre eles.
4. A mera realização de obra pública já gera, em si, vários transtornos e, uma vez que o interesse coletivo pela sua conclusão prevalece sobre o interesse individual, todos devem suportar os incômodos normais dela resultantes.
5. Considerando que, de acordo com a teoria do duplo efeito, os atos têm efeitos diferentes para pessoas diferentes, incumbia ao prejudicado comprovar haver suportado um dano anormal e específico, como resultado direto proveniente da obra realizada.
6. As afirmações do recorrente são genéricas e desprovidas de substrato probatório, sequer havendo precisão quanto às datas, referindo-se a danos “remotos”, “indiretos” e supostos “abalos psicológicos” causados pela realização da obra.
7. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano à personalidade e o ato da CAESB, incabível a reparação em danos morais.
8. Não cabe ao Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais, em especial, quanto ao ônus de produção das provas constitutivas do direito que alega possuir (art. 373, I, do CPC).
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.